Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Ribeiro de Mello Agravado: ABEP – Academia Baiana de Ensino e Pesquisa e Extensão Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Ribeiro de Mello contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0709174-67.2021.8.07.0007, assim redigida: “Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. ANOTE-SE. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) reversibilidade dos efeitos. No presente caso, como já afirmado no feito, o autor aguarda colação de grau, pelo menos, desde o ano passado, não possui prazo para requerer a carteira junto à OAB nem há demonstração de oportunidade de trabalho. Não vislumbro, portanto, perigo de dano que justifique a concessão da tutela antes do devido contraditório, uma vez que os fatos precisam ser melhor esclarecidos. Antes o exposto, indefiro o pedido liminar formulado. Como as circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se houver requerimento nesse sentido ou se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Transcorrido o prazo sem apresentação de resposta, tal fato deverá ser certificado pela diligente secretaria e anotada conclusão para julgamento antecipado da lide, salvo em caso de existência de litisconsórcio passivo, em que um dos réus contestar a ação ou em caso de demanda que versar acerca de direito indisponível. Com a apresentação da resposta, intime-se a autora para apresentação de réplica, pelo prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção ou dúvida, retornem os autos conclusos. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 92941878), em síntese, que concluiu o curso superior de graduação em Direito oferecido pela recorrida no ano de 2020, mas não conseguir ter acesso ao respectivo certificado de conclusão de curso, o que revela defeito na prestação do serviço. Argumenta ter diligenciado, por meio administrativo, no sentido da obtenção do aludido certificado, mas sem sucesso. Acrescenta que foi aprovado no XXXI Exame de Ordem, mas não pode obter o registro em razão da ausência do certificado de conclusão do curso. Assim, conclui que os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal estão preenchidos, com destaque para o prejuízo resultante da impossibilidade de exercício da profissão nos últimos 7 (sete) meses. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a recorrida seja obrigada a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, por meio de colação de grau a ser efetuada por meio virtual, com a expedição de certificado de conclusão de curso, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso o agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de impor à Instituição de Ensino Superior o fornecimento de certificado de conclusão de curso a estudante que alega ter concluído curso de graduação. O certificado de conclusão de curso de ensino superior, quando registrado, tem validade nacional como prova da formação obtida pelo seu titular, de acordo com art. 48 da Lei no 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Assim, consiste no meio próprio para que o estudante possa exercer a profissão correlata, desde que preenchidos eventuais requisitos específicos. No que diz respeito ao exercício da profissão de advogado, a inscrição nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) exige o preenchimento dos requisitos prefigurados no art. 8o da Lei 8.906/1994, com destaque para a aprovação no denominado Exame de Ordem, além, é claro, do diploma de bacharel em direito. No caso, verifica-se que o recorrente concluiu com êxito as disciplinas da grade curricular do curso de bacharel em Direito, fato esse que não foi impugnado pela Instituição de Ensino (IES), de acordo com o histórico escolar, as mensagens trocadas entre as partes por meio de correio eletrônico e os registros no sistema administrativo da recorrida (Id. 92941883, Id. 92941884, Id. 92941886, Id. 92941887, Id. 92941888 dos autos do processo originário). Convém ressaltar que o recorrente iniciou diligência administrativa ainda em meados do ano de 2020 com o objetivo de obter a coleção de grau e o respectivo certificado de conclusão de curso. No entanto, a recorrida alega ter solucionado o requerimento administrativo formulado pelo recorrente, apesar de não ter efetivamente promovido a colação de grau, tampouco fornecido o certificado de conclusão de curso (Id. 92941888 dos autos do processo originário). Diante desse contexto as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, tendo em vista que tanto a conclusão do curso de bacharelado em Direito quanto o atraso injustificado na pretendida "colação de grau", ou do fornecimento do certificado de conclusão do curso, estão devidamente comprovados. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil também está satisfeito na hipótese, pois ao recorrente não pode ser imputado o ônus do transcurso do tempo relativo ao curso do processo originário, diante da notória legitimidade da pretensão deduzida e do prejuízo sofrido por não poder exercer a profissão de advogado apenas em razão da desídia da recorrida, uma vez que já foi aprovado no Exame de Ordem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para obrigar a recorrida a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da publicação da presente decisão, por meio de colação de grau a ser efetuada em ambiente virtual, e proceda à expedição de certificado de conclusão de curso em questão. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator